Tribunal: TJBA
Processo: 0005486-60.2005.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005486-60.2005.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS, DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: ELOIRES TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GERALDO BORGES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO EXEQUENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira em razão da sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono de causa sem a prévia intimação pessoal da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa depende da paralisação do processo por mais de trinta dias e da prévia intimação pessoal da parte para, no prazo de cinco dias, promover os atos e as diligências que lhe incumbem.

4. No caso concreto, a extinção do processo foi decretada após o decurso de prazo concedido por meio de despacho publicado tão somente no Diário da Justiça Eletrônico.

5. A inobservância da intimação pessoal, requisito de validade do ato, configura erro de procedimento e impõe a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 485 (III e § 1º).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005486-60.2005.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ELOIRES TEIXEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08